Tribunal: TJES
Processo: 5003903-90.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANSELMO LAGHI LARANJA
Órgão julgador: ANSELMO LAGHI LARANJA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Liquidação / Cumprimento / Execução; Prescrição e Decadência
Data de julgamento: 2022-09-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003903-90.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: RONALDO COSSUOL
AGRAVADO: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME
RELATOR(A
):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - ANSELMO LAGHI LARANJA - Relator / 030 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 007 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Cível

G
abinete do Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy

Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
5003903-90.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: RONALDO COSSUOL

AGRAVADO: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME

Advogado do(a) AGRAVANTE: PEDRO COSTA - ES10785-A
Advogado do(a) AGRAVADO: CARLOS EDUARDO PEREIRA TEIXEIRA - RJ100945-A

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
RONALDO COSSUOL

contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Colatina/ES, que, nos autos da execução de título extrajudicial movida por
DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAME
NTO E INVESTIMENTO – EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL
,

rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada e deixou de apreciar seu pedido de assistência judiciária gratuita.

Em suas razões recursais (ID nº 2573095), o agravante requer a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita tanto no recurso quanto nos autos principais, afirmando não possuir vínculo empregatício e que atualmente obtém seu sustento como catador de materiais recicláveis.

Defende, quanto ao mérito da exceção de pré-executividade, em síntese, que: 1)

“
da data de celebração do contrato até a propositura do processo executivo transcorreu um lapso temporal superior ao previsto no artigo 206, § 5º, I, do Código Civil, o qual determina a prescrição da pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular no prazo de 05 (cinco) anos, razão pela qual o débito se encontra prescrito, na concepção do Agravante
”
(fl. 06); 2)
“a fluência do prazo prescricional se inicia na data de assinatura do contrato, e não na data de vencimento da última parcela”
(fl. 06); 3)
“o contrato assinado pelo Agravante prevê nos parágrafos 6º e 7º, da cláusula 4ª, o vencimento antecipado da dívida na hipótese de atraso no pagamento”
(fl. 06); 4)
“o direito nasceu com o vencimento antecipado do débito e se extinguiu por meio da prescrição uma vez que não foi exercido no

prazo de 05 (cinco) anos contados da data do vencimento antecipado”
(fls. 06/7); 5)
“a interrupção da prescrição em virtude da retroatividade do despacho que ordena a citação não se aplica nas hipóteses em que o autor não adotou as medidas adequadas para a citação da parte contrária no tempo e prazo definidos em lei”
(fl. 07); 6)
“referido argumento tem fundamento no artigo 240 do CPC e não foi apreciado na decisão originária e tampouco pela decisão integrativa proferida em sede de embargos de declaração”
(fl. 07); 7)
“o vencimento da última parcela ocorreu em 12/09/2016 enquanto que a autuação do processo de execução ocorreu tão somente na data de 19/06/2021”
(fl. 07); 8) “
a citação do Executado no processo de origem ocorreu somente na data de 10/11/2021”
(fl. 07).

Conforme decisão do evento 2590253, fora deferido, preliminarmente, o pedido de gratuidade da justiça e indeferido o pedido de efeito suspensivo.

Intimada, a agravada quedou-se inerte (evento 3216871).

É o relatório.

Cumpra-se o disposto no art. 1.020 do Código de Processo Civil.

Desembargador Substituto
ANSELMO LAGHI LARANJA

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se de agravo de instrumento interposto por
RONALDO COSSUOL

contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Colatina/ES, que, nos autos da execução de título extrajudicial movida por
DACASA FINANCEIRA S/A – SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAME
NTO E INVESTIMENTO – EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL
,

rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada e deixou de apreciar seu pedido de assistência judiciária gratuita.

Inicialmente, sobre o pedido de gratuidade da justiça, observa-se que o julgador de origem, ao rejeitar a exceção de pré-executividade, oportunizou ao executado, ora agravante, comprovar os pressupostos para o deferimento do benefício.

Em sede de embargos, a parte juntou a documentação com a finalidade de comprovar sua condição de hipossuficiente, porém o julgador não se manifestou.

Ocorre que, tal como decidido preliminarmente no presente recurso, assegurando seu processamento independentemente de preparo, está devidamente comprovado nos autos que o último emprego formal do agravante foi no cargo de ajudante de motorista em 2017, com ganhos aproximados ao salário-mínimo, inexistindo elementos que afastem presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência.

Assim, entendo que a parte faz jus ao benefício da gratuidade da justiça, conforme pleiteado na origem.

Quanto ao objeto da exceção de pré-executividade, tal como registrado na decisão que indeferiu o efeito suspensivo, o prazo prescricional quinquenal, aplicável ao caso por força do que dispõe o artigo 206, § 5º, inciso I, do Código Civil, por se tratar de pretensão para cobrança de dívida líquida constante de instrumento particular, é contado a partir do vencimento da última parcela, mesmo quando há antecipação do vencimento da dívida.

Sobre o tema, confira-se a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça (grifei):

RECURSO ESPECIAL. CIVIL. CONTRATO DE ASSUNÇÃO PARCIAL DE DÍVIDAS. INADIMPLEMENTO. EXECUÇÃO JUDICIAL.
PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. DATA DE VENCIMENTO DA ÚLTIMA PRESTAÇÃO. TRATO SUCESSIVO. DESCARACTERIZAÇÃO. OBRIGAÇÃO ÚNICA DESDOBRADA EM PARCELAS. VENCIMENTO ANTECIPADO DA DÍVIDA. FACULDADE DO CREDOR. MECANISMO DE GARANTIA DO CRÉDITO. TERMO A QUO DO PRAZO PRESCRICIONAL INALTERADO
. 1. A questão controvertida na presente via recursal consiste em definir qual é o termo inicial do prazo de prescrição da pretensão de cobrança (ou de execução) fundada em contrato de mútuo (ou em contratos de renegociação) nas hipóteses em que, em virtude do inadimplemento do devedor, opera-se o vencimento antecipado da dívida. 2. O prazo para o adimplemento da obrigação é comumente estipulado em benefício do devedor, sobretudo nos contratos de execução continuada ou de execução diferida, não podendo o credor exigir o cumprimento da prestação antes do seu vencimento (art. 939 do CC). Aliás, como cediço, a dívida vence, ordinariamente, no termo previsto contratualmente. 3.
É possível aos contratantes, com amparo no princípio da autonomia da vontade, estipular o vencimento antecipado
, como costuma ocorrer nos mútuos feneratícios,
em que o inadimplemento de determinado número de parcelas acarretará o vencimento extraordinário de todas as subsequentes, ou seja, a integralidade da dívida poderá ser exigida antes de seu termo
. 4.
O vencimento antecipado da dívida, ao possibilitar ao credor a cobrança de seu crédito antes do vencimento normalmente contratado, objetiva protegê-lo de maiores prejuízos que poderão advir da mora do devedor, sendo um instrumento garantidor das boas relações creditórias, revestindo-se de uma finalidade social. É, portanto, uma faculdade do credor e não uma obrigação, de modo que pode se valer ou não de tal instrumento para cobrar seu crédito por inteiro antes do advento do termo ordinariamente avençado
, sendo possível, inclusive, sua renúncia no caso do afastamento voluntário da impontualidade pelo devedor (arts. 401, I, e 1.425, III, do CC). 5.
O vencimento antecipado da dívida livremente pactuado entre as partes, por não ser uma imposição, mas apenas uma garantia renunciável, não modifica o início da fluência do prazo prescricional, prevalecendo, para tal fim, o termo indicado no contrato
(
arts. 192
1
e 199, II, do CC
2
). Precedentes. 6.
Por se tratar de obrigação única
(pagamento do valor emprestado),
que somente se desdobrou em prestações repetidas para facilitar o adimplemento do devedor, o termo inicial do prazo prescricional também é um só: o dia em que se tornou exigível o cumprimento integral da obrigação, isto é, o dia de pagamento da última parcela (princípio da actio nata - art. 189 do CC)
. Descaracterização da prescrição de trato sucessivo. 7. Recurso especial provido. (REsp 1523661/SE, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Rel. p/ Acórdão Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/06/2018, DJe 06/09/2018).

No mesmo sentido, foi definido no julgamento do REsp 1489784/DF, de relatoria do Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, (DJe 03/02/2016), quando também foi assinalado que
“
não há falar em aplicação do princípio do duty to mitigate the loss, isto é, não é caso de incidência do Enunciado nº 169 da III Jornada de Direito Civil ('O princípio da boa-fé objetiva deve levar o credor a evitar o agravamento do próprio prejuízo'), visto que o estado de inadimplência e o crescimento da dívida é de responsabilidade exclusiva do mutuário e não de um comportamento omissivo do mutuante. Cumpre ressaltar que 'a ninguém é admitido valer-se da própria torpeza. Ora, entender em favor da antecipação do prazo [de prescrição] em questão beneficiaria o próprio devedor que criou o óbice para o recebimento do crédito'".

Nesse diapasão, veja-se, ainda (destaquei):

ADMINISTRATIVO. CONTRATO. INADIMPLÊNCIA. ANTECIPAÇÃO DO VENCIMENTO. PRAZO DE PRESCRIÇÃO. MANUTENÇÃO DO TERMO INICIAL. 1. Trata-se de ação monitória referente ao contrato de abertura de crédito para financiamento estudantil em que a origem afastou a prescrição reconhecida pelo juízo de primeiro grau. 2.
Esta Corte pacificou seu entendimento no sentido de que, mesmo diante do vencimento antecipado da dívida, subsiste inalterado o termo inicial

do prazo de prescrição - no caso, o dia do vencimento da última parcela
, 10.2.2008.
Precedentes
. 3. Note-se, ainda, que
a ninguém é admitido valer-se da própria torpeza. Ora, entender em favor da antecipação do prazo em questão beneficiaria o próprio devedor que criou o óbice para o recebimento do crédito
. 4. Recurso especial não provido. (REsp 1247168/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/05/2011, DJe 30/05/2011).

O inadimplemento da parte executada/agravante deu-se em 12/10/2015, e não tendo a agravada promovido a cobrança antecipada de toda dívida, cuja faculdade dispunha, iniciou-se o prazo prescricional para a execução da integralidade da dívida a partir da data de vencimento da última parcela, 12/09/2016, sendo que a presente ação de execução foi ajuizada em 03/02/2021, atendendo aos prazos legais.

A citação foi determinada em decisão proferida em 06/08/2021. Entretanto, expedido o primeiro mandado de citação (ID nº 9333266, fl. 02, do processo de referência), esse retornou sem cumprimento em razão do executado/agravante não residir no local informado desde o divórcio, sendo que o ex-cônjuge não soube informar o endereço atual.

Como é cediço, a ausência de efetivação da citação no prazo previsto no artigo 240 do Código de Processo Civil repercute diretamente na interrupção da prescrição da pretensão executiva deduzida em juízo.

Nesse sentido, diante do aparente conflito entre as normas previstas nos artigos
202
, inciso
I
, do Código Civil e 240, § 2º, do Código de Processo Civil, emerge como marco interruptivo da prescrição o despacho do juiz que determina a citação, desde que esta se realize.

A respeito do tema, são as lições de Daniel Amorim Assumpção Neves, ainda sob a égide do Código de Processo Civil de 1973 e fazendo referência aos prazos do antigo artigo 219 CPC/1973, mas que se aplicam ao artigo 240 do atual Código de Processo Civil/2015, confira-se:

“O art.
202
,
I
, do
CC
, ao afirmar que a prescrição se interrompe pelo "despacho" do juiz que ordenar a citação, entra em contradição com o disposto no art.
219
, caput, do
CPC
, que aponta como ato processual apto a interromper a prescrição a citação válida. Note-se, entretanto, que a contradição é apenas parcial, porque exige o art.
202
,
I
, do
CC
, para que o despacho inicial interrompa a prescrição, que a citação se dê no prazo e na forma da lei processual, o que significa dizer que, tendo ocorrido fora do prazo estabelecido pelo art. 219, §§ 2º e 3º, do
CPC
, aplica-se o art.
219
, § 4º, do
CPC
, sendo interrompida a prescrição somente no momento em que efetivamente ocorrer a citação. Por outro lado, tendo ocorrido dentro do prazo legal (dez dias prorrogáveis por mais 90 dias), aplicam-se tanto o art.
202
,
I
, do
CC
, como o art.
219
,
§ 1º
, do
CPC
, ou seja, o ato que interrompe a prescrição é o despacho do juiz que determinou a citação, mas essa interrupção retroagirá à data de propositura da ação. (In: Manual de direito processual civil. 2 ed. São Paulo: MÉTODO, 2011. Pág. 328).

Assim, a construção jurisprudencial a favor da prescrição intercorrente pressupõe a inércia injustificada do credor, que, embora regularmente intimado, deixa de promover qualquer tipo de diligência com o objetivo de satisfazer o crédito exequendo.

Partindo-se de tais premissas, e examinando os autos em questão, verifica-se que a demora na efetivação da citação não pode ser imputada à parte exequente/agravada, que, após a malsucedida tentativa de citação no endereço constante do contrato, diligenciou tempestivamente na busca de novo endereço, possibilitando a citação em 10/11/2021 (ID nº 10415015 do processo de referência), cujo mandato foi juntado nos autos em 16/11/2021 (ID nº 10414800 do processo de referência).

Portanto, para que se pudesse reconhecer a prescrição no curso do feito executivo, seria necessário verificar a intimação do credor para providenciar o andamento do feito e, após essa intimação a sua inércia. Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos alheios a conduta do exequente, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição.

Posto isso, conheço e dou parcial provimento ao recurso, apenas para assegurar o benefício da gratuidade da justiça ao agravante, mantendo incólume os demais termos da decisão agravada que rejeitou a exceção de pré-executividade.

É como voto.

1
CC. Art. 192. Os prazos de prescrição não podem ser alterados por acordo das partes.

2
CC. Art. 199. Não corre igualmente a prescrição: (...) II - não estando vencido o prazo; (...).

VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TITULO EXTRAJUDICIAL. PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA DO EXECUTADO. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE AFASTEM A PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA DECLARAÇÃO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. CONTAGEM A PARTIR DO VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA. IRRELEVÂNCIA QUANTO AO VENCIMENTO ANTECIPADO DA DÍVIDA. FACULDADE DO CREDOR. DEMORA NA CITAÇÃO. AUSÊNCIA DE INÉRCIA DO EXEQUENTE. RECURSO CONHECIDO E EM PARTE PROVIDO.

1. Inexistindo elementos que afastem presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência, corroborada por documentos juntadas aos autos pela parte, deve ser deferido o pedido de gratuidade da justiça.

2. O prazo prescricional quinquenal, aplicável ao caso por força do que dispõe o artigo 206, § 5º, inciso I, do Código Civil, por se tratar de pretensão para cobrança de dívida líquida constante de instrumento particular, é contado a partir do vencimento da última parcela, mesmo quando há antecipação do vencimento da dívida. Precedentes.

3. Para que se pudesse reconhecer a prescrição no curso do feito executivo, seria necessário verificar a intimação do credor para providenciar o andamento do feito e, após essa intimação a sua inércia. Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos alheios a conduta do exequente, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido apenas para assegurar o benefício da gratuidade da justiça ao agravante.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.